Tribunal: TJDFT
Processo: 0728463-07.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-09-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0728463-07.2021.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: MARILIA DE LIMA BARROS IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA 1a VARA CÍVEL DE BRASÍLIA D E C I S Ã O Trata-se de mandado de segurança impetrado por Marilia de Lima Barros contra ato praticado pelo Juiz de Direito da 1a Vara Cível de Brasília, Dr. Issamu Shinozaki Filho, consistente na decisão proferida nos autos da ação de extinção de condomínio n. 0035911-45.2016.8.07.0001, que manteve a suspensão do feito até a conclusão dos autos n. 0007725-41.2018.8.07.0001 (ação de cobrança em prestação de contas), para julgamento conjunto, e indeferiu o pedido de alienação dos bens comuns dos litigantes (ID 28750051). Narra a impetrante, em suma, que em 2016 ingressou com ação de conhecimento (processo n. 0035911-45.2016.8.07.0001) em desfavor de José Mauro Esteves dos Santos para dissolução do condomínio de bens formado após a decretação de divórcio e partilha do patrimônio comum. Aduz que, desde 16/09/2008, o ex-marido desempenha, de forma desastrosa, o papel de administrador e usufrutuário do condomínio de bens do ex-casal, recaindo em problemas fiscais e dilapidando o patrimônio comum às partes, o que demanda celeridade na ação de extinção do condomínio ajuizada, como forma de minorar o seu prejuízo e para que as partes possam ficar totalmente desvinculadas. Contudo, assevera que, após três anos de trâmite processual, determinou o juízo de origem a suspensão do feito até que “a ação ventilada nos autos de no 2018.01.1.035028-0 em apenso esteja madura para julgamento”. Salienta que o aludido feito se refere à ação de cobrança em prestação de contas movida também pela impetrante, no ano de 2018, para apuração dos valores devidos por seu ex-marido na qualidade de administrador dos bens comuns, tendo em vista que desde 02/10/2013 deixara de prestar contas mensalmente à ex-esposa. Alega que o agravo de instrumento interposto contra a decisão que manteve o sobrestamento não foi conhecido por este egrégio Tribunal, sob o fundamento de que a matéria em tela não se encontra elencada nas hipóteses de cabimento do art. 1.015 do CPC (AGI n. 0718234-85.2021.8.07.0000). Sustenta que a ação de extinção de condomínio permanece suspensa há mais de dois anos, ultrapassando, de forma injustificada, o período máximo previsto em lei (art. 313, inciso V, §§ 4o e 5o, do CPC), o que afronta o ordenamento jurídico. Acrescenta que o caso requer urgência em sua apreciação, para fins de resguardo do patrimônio da impetrante. Requer, pois, a concessão de liminar, para que seja imediatamente retomado o curso da demanda processual de n. 0035911-45.2016.8.07.0001. Ao final, a confirmação da liminar e a concessão da segurança, com a reforma ou anulação do aludido ato judicial impetrado. Custas de ingresso recolhidas ao ID 28751162. É o relatório. Decido. Como relatado, almeja a impetrante o deferimento de liminar para que seja imediatamente retomado o curso da ação de extinção de condomínio n. 0035911-45.2016.8.07.0001, sob o fundamento de que a suspensão processual determinada pela autoridade coatora ultrapassou, de forma injustificada, o prazo máximo de um ano previsto em lei (art. 313, inciso V, §§ 4o e 5o, do CPC). De início, vale ressaltar que a finalidade do mandado de segurança, por força de imperativo constitucional (artigo 5o, inciso LXIX), consiste em assegurar direito líquido e certo não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público. Demais disso, é certo ser cabível mandado de segurança contra ato judicial. Para tanto, faz-se necessária a presença de dois requisitos: a) que da decisão impugnada não seja cabível recurso com efeito suspensivo, ex vi da Súmula no 267 do Pretório Excelso[1] e b) demonstração de teratologia, ilegalidade ou abuso de poder, bem como de manifesta ofensa a direito líquido e certo, apurável sem a necessidade de dilação probatória. Nesse sentido, é o entendimento do colendo Superior Tribunal de Justiça, seguido por esta egrégia Corte de Justiça: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. WRIT IMPETRADO EM OPOSIÇÃO À DECISÃO DA VICE-PRESIDÊNCIA DESTE SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INEXISTÊNCIA DE TERATOLOGIA OU FLAGRANTE ILEGALIDADE. INDEFERIMENTO LIMINAR DO MANDAMUS. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES DESTA CORTE SUPERIOR. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. "A orientação desta Corte é pacífica sobre o descabimento de Mandado de Segurança contra ato jurisdicional dos órgãos fracionários ou de Relator desta Corte Superior, a menos que neles se possa divisar flagrante e evidente teratologia [...]" (AgRg no MS 21.096/DF, Corte Especial, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, julgado em 5/4/2017, DJe 19/4/2017). 2. A utilização do mandado de segurança para impugnar decisão judicial só tem pertinência em caráter excepcionalíssimo, quando se tratar de ato manifestamente ilegal ou teratológico, devendo a parte demonstrar, ainda, a presença dos requisitos genéricos do fumus boni iuris e do periculum in mora. 3. Na hipótese, não se verifica a ocorrência de decisão judicial teratológica, tampouco a existência de direito líquido e certo amparável pelo mandado de segurança, na medida em que foi impetrado contra decisão fundamentada, com motivação clara e consistente, embora em dissonância com a pretensão da ora impetrante. 4. Demais disso, a via mandamental não é adequada para veicular típica pretensão recursal, no sentido de que a parte recorrente postula a correção de um suposto erro de julgamento, o qual, segundo alega, teria ocorrido no julgamento turmário. 5. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ. AgInt no MS 25.288/DF, Rel. Ministro OG FERNANDES, CORTE ESPECIAL, julgado em 02/10/2019, DJe 09/10/2019, grifo nosso) PROCESSO PENAL - AGRAVO INTERNO - INADMISSÃO DE MANDADO DE SEGURANÇA - INDEFERIMENTO DO REQUERIMENTO DE PROVA PERICIAL - AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA - CONVENCIMENTO LIVRE E MOTIVADO. 1) A Lei 12.016/09 dispõe que não cabe mandado de segurança contra "decisão judicial da qual caiba recurso com efeito suspensivo" (art. 5o, II). Os col. STJ e STJ, em jurisprudência consolidada ao longo dos anos, firmaram a orientação de que o mandado de segurança não é sucedâneo recursal, sendo excepcional a sua impetração contra decisão judicial. A Súmula 267 do STF, aliás, preconiza que "Não cabe mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso ou correição". 2) De todo o modo, ao admitir excepcionalmente o mandado de segurança, a jurisprudência condiciona a sua impetração aos casos de decisão judicial manifestamente eivada de ilegalidade, teratologia ou abuso de poder. 3) Trata-se de condição cumulativa e essencial, considerando a própria natureza jurídica do mandado de segurança, previsto constitucionalmente para proteger direito líquido e certo contra ato ilegal ou proferido com abuso de poder de autoridade pública (CF, art. 5o, LXIX). (TJDFT. Acórdão 1350585, 07103206720218070000, Relator: J.J. COSTA CARVALHO, Câmara Criminal, data de julgamento: 23/6/2021, publicado no PJe: 5/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada, grifo nosso) In casu, conquanto tenha a impetrante interposto agravo de instrumento contra o ato judicial ora impugnado, referido recurso não foi conhecido, por não estar previsto no rol do artigo 1.015 do Código de Processo Civil (ID 28750052). Logo, em princípio, presente o primeiro requisito de admissibilidade do writ. Por outro lado, quanto ao segundo requisito, não se mostra cabível a impetração do presente mandamus. Acerca da suspensão do processo, assim dispõem os arts. 313 e 315 do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 313. Suspende-se o processo: (...) V - quando a sentença de mérito: a) depender do julgamento de outra causa ou da declaração de existência ou de inexistência de relação jurídica que constitua o objeto principal de outro processo pendente; (...) § 4o O prazo de suspensão do processo nunca poderá exceder 1 (um) ano nas hipóteses do inciso V e 6 (seis) meses naquela prevista no inciso II. § 5o O juiz determinará o prosseguimento do processo assim que esgotados os prazos previstos no § 4o. A despeito dos referidos dispositivos legais limitarem a suspensão processual por prejudicialidade externa pelo prazo de um ano, impende ressaltar a possibilidade de sua prorrogação diante de situação excepcional fundamentadamente explicitada pelo magistrado no caso concreto. Tal hipótese, inclusive, é amplamente aceita pela jurisprudência pátria, não se tratando, pois, de uma limitação temporal absoluta. Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes da colenda Corte Superior e deste egrégio Tribunal sobre o assunto: PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. OCORRÊNCIA. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 283/STF. AÇÃO ORDINÁRIA AJUIZADA PELA PARTE IMPETRANTE, ORA RECORRENTE. SUSPENSÃO DO PROCESSO. PREJUDICIALIDADE EXTERNA. EXISTÊNCIA. DESRESPEITO AO PRAZO MÁXIMO DE 1 (UM) ANO, SEM A NECESSÁRIA FUNDAMENTAÇÃO. ILEGALIDADE CONFIGURADA. (...) 5. O prazo máximo de 1 (um) ano para a suspensão do processo, previsto nos arts. 313, V, a, § 4o, e 315, § 2o, do CPC/2015, excepcionalmente pode ser prorrogado mediante decisão judicial devidamente fundamenta à luz das circunstâncias do caso concreto. Nesse sentido, mutatis mutandis: AgInt no AREsp 1.010.223/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, DJe 28/06/2017; REsp 1.374.371/RJ, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, DJe 10/03/2014. 6. Sobre o tema, confira-se, ainda, a doutrina de ADROALDO FURTADO FABRÍCIO (in "Código de Processo Civil Anotado". Coord. José Rogério Cruz e Tucci et al. Rio de Janeiro: LMJ Mundo Jurídico, 2016, pp. 313-314) e de LUIZ RODRIGUES WAMBIER e EDUARDO TALAMINI (in "Curso Avançado de Processo Civil - Teoria Geral do Processo". Vol. 1. 16a ed., reformulada e ampliada de acordo com o novo CPC. São Paulo: Ed. Revista dos Tribunais, 2016, p. 467). (...) 8. Recurso ordinário provido a fim de reformar o acórdão recorrido e conceder a segurança, para determinar ao Juízo de Direito da Vara da Fazenda Pública da Comarca de Sete Lagoas/MG que dê prosseguimento ao Processo no 2617547-13.2007.8.13.0672, julgando-o como entender de direito. Custas ex lege. Sem condenação embhonorários advocatícios de sucumbência, na forma da Súmula 105/STJ. (STJ. RMS no 61308/MG, 2019/0199467-7, Relator Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, Data de julgamento: 05/11/2019; Data de publicação do DJe: 08/11/2019, grifo nosso) AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. PREJUDICIALIDADE EXTERNA. SUSPENSÃO DO CURSO DO PROCESSO. PRAZO. PRORROGAÇÃO EXCEPCIONAL. DECISÃO MANTIDA. 1. Hipótese de agravo interno manejado contra a decisão monocrática que indeferiu o requerimento para retomada do curso do processo. 2. Nos termos do art. 313, § 4o, do CPC, a suspensão do curso do processo determinada nos casos em que a sentença depender do julgamento de outra causa deve se limitar ao período de um ano. 2.1. Excepcionalmente, diante das peculiaridades do caso concreto, o aludido prazo pode ser ultrapassado. Precedentes. 3. Recurso conhecido e desprovido. (TJDFT. Acórdão 1330433, 00213235920098070007, Relator: ALVARO CIARLINI, 3a Turma Cível, data de julgamento: 26/3/2021, publicado no DJE: 23/4/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada, grifo nosso) Compulsando os autos em que proferida a decisão impugnada, depreende-se que a análise relativa à prestação de contas intentada pela impetrante consubstancia, de fato, questão prejudicial ao exame da ação de extinção de condomínio. Isso porque, o valor a ser apurado na prestação de contas, indubitavelmente, repercutirá no percentual cabível a cada um dos litigantes, relativamente ao patrimônio comum. Tanto é assim que a própria impetrante, em petitório atravessado na ação de prestação de contas, pleiteia “que os créditos da autora que V. Exa. venha estipular também possam ser utilizados como moeda na liquidação do processo de dissolução de condomínio n. 0035911-45.2016.8.07.0001” (item 6, ID 78137892 dos autos n. 0007725-41.2018.8.07.0001). Portanto, a autoridade coatora, em observância ao poder geral de cautela e ao comando inserto no art. 55, §3o, do Código de Processo Civil, reputou prudente o julgamento conjunto dos feitos, sob risco de prolação de decisões conflitantes ou contraditórias, especialmente diante do grau de litigiosidade que envolve as partes. Nesse contexto, inexiste teratologia, ilegalidade ou abuso de poder no ato judicial impugnado que, diante das peculiaridades do caso concreto, determinou a suspensão da ação de extinção de condomínio para julgamento conjunto com a ação de prestação de contas, todas intentadas pela impetrante em face do ex-marido, relativamente ao patrimônio comum dos litigantes. Conclui-se, assim, pelo não cabimento do presente mandado de segurança. Na mesma direção, decidiu, recentemente, a 1a Câmara Cível deste Tribunal. Veja-se: AGRAVO INTERNO. MANDADO DE SEGURANÇA. ATO COATOR. DETERMINAÇÃO JUDICIAL. SUSPENSÃO CURSO PROCESSUAL. PREJUDICIALIDADE EXTERNA. DECISÃO PASSÍVEL DE RECURSO. TERATOLOGIA, ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. EVIDÊNCIAS AUSENTES. INDEFERIMENTO INICIAL. DECISÃO CONFIRMADA. 1. Por expressa disposição do Art. 5o, inc. II, da Lei 12.016/2009, não é cabível mandado de segurança quando se tratar de decisão judicial contra a qual haja recurso previsto em lei. 2. Não cabe mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso ou correição (Súmula 267 do Supremo Tribunal Federal). 3. A Decisão que suspende o curso processual por prejudicialidade externa desafia agravo de instrumento à sua revisão em sede recursal. Precedentes. 4. Levando-se em consideração que o Juiz é o destinatário da prova, cabendo-lhe aferir a plausibilidade da suspensão processual em razão de prejudicialidade externa conforme as circunstâncias do caso concreto (Nesse sentido: (AgInt no AREsp 846.717/RS, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 21/11/2017, DJe de 30/11/2017), não se evidencia qualquer teratologia, ilegalidade ou abuso de poder no ato judicial que foi proferido segundo a discricionariedade ínsita ao magistrado e orientado pelos princípios que regem o processo 5. Confirma-se a inadmissão de mandado de segurança em razão da existência de recurso para impugnar decisão que deferiu a suspensão do curso processual por prejudicialidade externa, bem como por ausência de evidências de teratologia, ilegalidade ou abusividade no ato judicial acoimado de coator, sobretudo se superado o motivo que o ensejou, qual seja, o julgamento do Mandado de Segurança n. 0700139-46.2017.8.07.0000 por esta eg. 1a Câmara Cível deste Tribunal de Justiça. 6. Agravo Interno desprovido. (Acórdão 1364479, 07434715820208070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 16/8/2021, publicado no DJE: 30/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada, grifo nosso) Ante o exposto, INDEFIRO a inicial e extingo o processo, sem resolução do mérito, com amparo no artigo 10 da Lei no 12.016/2009 c/c o artigo 485, inciso I, do Código de Processo Civil. Sem condenação em honorários (artigo 25 da Lei no 12.016/2009). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 14 de setembro de 2021. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora [1] Não cabe mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso ou correição".